Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "1) declarar a inexistência do contrato e dos débitos dele decorrentes, no valor de R$ 1.159,50 (mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), contrato n°12279; 2) condenar a ré a: a)retirar o nome do autor em definitivo dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; b) pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65865607). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, "que tanto a autora como a requerida foram vítimas de golpista que, munido de documento falsificado, fez crer se tratar da pessoa da autora, contratando os serviços da ré." Aduz que fez "a conferência dos dados que lhe são apresentados, contudo, não possui meios de conferir a autenticidade de documentos apresentados por seus clientes, se limitando a análise documento em aferir a existência dos dados constantes e se tratam da pessoa que lhe apresenta tal documento."Assevera que se trata de caso fortuito externo. Ressalta que não restou comprovado os fatos constitutivos do direito da autora. Argumenta pelo excessivo valor da condenação por dano morais. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da inicial; subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65865713).
II. Questão em discussão
5. Na origem, narra a autora que em 05/12/2012 chegou ao seu conhecimento "a existência de boletos em seu nome e CPF, emitidos pela empresa GTRON TELECOM. Em 06/12/22 a Autora entrou em contato (via WhatsApp 61 3084-4199) com a empresa GTRON, sendo atendida pela atendente Ellen (protocolo 2022120511349868- doc.2), que informou que os boletos eram referentes a contrato de instalação de serviço de Internet". Conta que "na ocasião a atendente enviou o documento utilizado na contratação (frente da CNH-doc.3), cujos dados coincidiam com os da Autora, exceto pela foto. A autora explicou que se tratava de documento falso e solicitou o cancelamento do serviço e de cobranças em seu nome/CPF". Informa que seu nome foi inscrito no cadastro de devedores.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a ré firmou contrato de prestação de serviço de internet para a residência localizada na "Rua sem nome, quadra 01, lote Ch 08, casa 03, condomínio Granmirante - Valparaíso de Goias" por aplicativo de mensagem whatsapp, sendo que na ocasião a contratante enviou a CNH (ID 65865592). Do confronto da foto do documento (ID 65865592 - pág. 4) e daquele apresentado pela autora nos autos do processo 0725690-78.2024.8.07.0001 (ID 201712402), observa-se que as fotos são totalmente divergentes. Os extratos demonstram que foi inscrito o nome da autora nos cadastros de devedores SPC Brasil e Serasa Experian em 27/04/2023 10/11/2023, respectivamente (ID 65865573). Destaca-se que os documentos acostados aos autos pelo réu (ID 65865595) é de pessoa estranha a presente lide.
III. Razões de decidir
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso, a falha na prestação dos serviços restou evidente, pois a ré permitiu que um contrato em nome da autora fosse firmado por terceiro, em fraude, sem qualquer participação da requerente.
10. As alegações da autora são revestidas de verossimilhança, em especial, considerando o registro de boletim de ocorrência (ID 65865568) e a diferença grosseira na foto do documento apresentado a requerida.
11. Conforme leciona a doutrina, o negócio jurídico é fundamentalmente um ato de vontade. Logo, se não houve o consentimento da autora, o contrato de empréstimo sequer existiu, uma vez que a vontade constitui elemento mínimo pertencente ao plano da existência do negócio jurídico.
12. Conclui-se, portanto, pela ocorrência de falha na prestação de serviços do réu, que não adotou medidas de segurança suficientes para se evitar a fraude na celebração do negócio jurídico.
13. É certo que, em regra, a mera contratação fraudulenta, pronta e oportunamente cancelada pelo fornecedor de serviços, quando avisada pelo consumidor, não acarreta dano moral, configurando mero aborrecimento do cotidiano.
14. Ocorre que, no caso em exame, a insistente postura da parte requerida em não reconhecer que a contratação em questão foi realizada mediante fraude, procrastinando a resolução do problema, mesmo diante da reclamação à Anatel e do boletim de ocorrência policial feitos pela autora, e a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, na medida em que demonstra o absoluto descaso por parte da requerida.
15.Precedente: "A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de contrato fraudulento, experimenta adversidades que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano." (Acórdão 1843635, 0738445-08.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.)
16. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A contratação de serviço com uso de documento falso constitui fato fortuito interno a ensejar a responsabilidade do fornecedor".